Tribunal: TJPA
Processo: 0808220-89.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808220-89.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO CASTRO MARQUES E SILVA

AGRAVADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., MÔNACO VEÍCULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. GARANTIA. PRAZO DECADENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA
LEI Nº. 14.010/2020.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE VÍCIO OCULTO EM ANÁLISE INICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que negou a tutela de urgência requerida para determinar que os réus realizassem a troca das peças do veículo adquirido, que teriam apresentado defeitos, ante a necessidade de instrução probatória para verificação da probabilidade do direito do autor.

2.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

3.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, entendo pela inaplicabilidade da suspensão dos prazos decadenciais prevista na
Lei 14.010/2020
ao caso em concreto e, ainda, verifico haver dúvidas, neste momento processual, acerca da efetiva ocorrência de vício oculto, o que demanda instrução probatória e afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

4.

Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO CASTRO MARQUES E SILVA em face de decisão proferida na ação de obrigação de fazer (proc. nº 0835335-55.2020.8.14.0301) que tramita na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, movida contra FCA FIAT CHYSLER AUOMÓVEIS BRASIL LTDA e MÔNACO VEÍCULOS LTDA, a qual indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial.

Entendeu o juízo
a quo,
não

restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

“(...) O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

(...)

Destarte, analisando os pedidos contidos na inicial, em um juízo de cognição superficial, constato que a pretensão veiculada em sede de Tutela Antecipada pela parte requerente se confunde em demasia com o mérito da ação e, nos termos do citado art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação de provimento judicial constitui medida excepcional, exigindo-se, para tanto, repise-se, prova cabal da verossimilhança, o que se dará com a análise do mérito, após instruído o processo, o que se exige pela própria complexidade da matéria veiculada na Exordial, necessitando passar pela instrução processual, sob o crivo do contraditório, não podendo ser apreciado neste momento processual.

Neste sentido:

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.”

Nas razões recursais, o agravante aduz que buscou a troca das peças com defeito do veículo dentro do prazo decadencial previsto no §3º do art. 26 do CDC e, mesmo assim, foi negada pela agravada sob a alegação de apenas existir a garantia contratual. Ademais, o art. 1º, §1º e 3º da Lei 14.010/2020 determinam como marco inicial para suspensão da prescrição a data de 20/03/2020 e que tal suspensão perduraria até 30/10/2020, o que teria aplicação no caso concreto. Argumenta, ainda, que o §3º do art. 26 do CDC prevê que em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, sendo que no caso concreto a peça que foi trocada (“tomada de força”) apresentou problema com menos de dois meses após a troca, afetando outra peça do veículo, chamada “distancial traseira”.

Pugna pela antecipação da tutela recursal, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo acolhimento do recurso para que seja reformado o ato decisório e determinada a substituição das peças com defeito.

Em decisão de ID 3520789, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC, indeferi a antecipação da tutela recursal.

O agravante interpôs agravo interno (ID 3648820)

Contrarrazões apresentadas pela ré FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA (ID 3932309) e pela ré MÔNACO VEÍCULOS LTDA (ID 4081437 e ID 15328632).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 27 de março de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Considerações Iniciais

Primeiramente, registro que como já houve apresentação de contrarrazões pelos agravados, bem como que o recurso se encontra pronto para o julgamento do mérito, reputo prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal.

Dito isto, passo para a análise do mérito do recurso.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que negou a tutela de urgência requerida para determinar que os réus realizassem a troca das peças do veículo adquirido, que teriam apresentado defeitos, ante a necessidade de instrução probatória para verificação da probabilidade do direito do autor.

Entendo que se encontra escorreita a decisão agravada, não assistindo razão à parte agravante, na medida em que não verifico na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de defeitos nas peças “tomada de força” e “distancial traseiro” no veículo do autor, bem como, do dever de troca das peças pelas rés, ante a existência de garantia contratual e vício oculto.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que indeferi a antecipação da tutela recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, considerando que embora o agravante alegue a aplicabilidade da Lei 14.010/2020 (Lei da Pandemia) para fins de suspender o prazo decadencial para utilização da garantia contratual e legal para substituição das peças em questão, tal ato normativo não incide sobre o presente caso, haja vista que a lei entrou em vigor em 12/06/2020, ou seja, muito após o termo final das mencionadas garantias, que ocorreu em 23/03/2020, como informado pelo agravante.

Por sua vez, o artigo 3º da referida lei, dispõe que: “
os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020
”, não sendo possível retroagir seus efeitos a 30 de março de 2020, como pretende o agravante.

Ademais, observa-se que a peça “tomada de força” chegou a ser substituída pelas agravadas durante o prazo de garantia tanto que o veículo voltou a corresponder normalmente quanto à questão de velocidade, no entanto, o argumento de que o defeito apresentado nessa peça seria oculto, de fato, necessita de dilação probatória como afirmado pelo juízo singular, visto que tal defeito não é identificado de pronto, sendo percebido apenas com o uso pelo consumidor, sendo insuficiente, ao menos por ora, a alegação de que a troca da peça “tomada de força”, trocada há dois meses pelas recorridas, teria afetado a peça chamada “distancial traseira”, o que afasta a plausibilidade do direito do recorrente.

Assim, em que pese os transtornos alegados pelo agravante, não é possível afirmar, neste momento processual, antes da fase instrutória, a existência do dever de substituição das peças por parte das agravadas e a consequente probabilidade de seu direito.

Igualmente, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da tutela antecipada requerida, neste momento, antes de oportunizada as partes a possibilidade de produzir provas ao crivo do contraditório.

Feitas estas considerações, no caso dos autos, não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada e o consequente indeferimento da medida antecipatória.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024